Tribunal: TJDFT
Processo: 0812163-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. SERVIDORA LACTANTE. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao ente público que promova a lotação da autora em local mais próximo de sua residência, até que o filho complete 6 anos de idade,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da servidora à lotação em local mais próximo de sua residência, até que o filho complete 6 anos de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, § 1o da Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade às servidoras ocupantes dos cargos descritos no art. 1o da Lei, entre os quais se incluem as agentes do sistema socioeducativo, como é o caso da autora/recorrida.
4. A despeito da alegação pelo ente público de que a Lei Distrital no 7.447/2024 padece de inconstitucionalidade formal, não há decisão do Conselho Especial do TJDFT determinando a suspensão da eficácia da lei nos autos da ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, de forma que a norma deve ser aplicada, para priorizar a convivência familiar e comunitária e o melhor interesse da criança.
5. A autora é lotada originariamente na Unidade de Internação de São Sebastião e foi provisoriamente lotada em local próximo de sua residência (Unidade de Internação de Planaltina), nos períodos de 28/06/2022 a 24/12/2022 e de 21/03/2023 até os dias atuais (ID 77723462). Outrossim, a autora comprovou que tem filho com 3 (três) anos de idade (ID 77723461).
6. Por conseguinte, irreparável a sentença que assegurou o direito da autora à manutenção de sua lotação em local mais próximo de sua residência, até o filho atingir 6 anos de idade. Completada a idade limite do filho, a lotação da servidora estará sujeita aos critérios da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.447/2024, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.